Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-93.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009469-93.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: PEDRO GONCALVES COELHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08/09 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. AUTENTICIDADE DOS DADOS CADASTRAIS. PAGAMENTO DE FATURA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor, que alegava desconhecer débitos vinculados à unidade consumidora n.o 6/244063-4. A sentença reconheceu a ilegitimidade da cobrança. A recorrente sustenta a existência de relação jurídica válida e a regularidade da cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida entre as partes quanto à unidade consumidora de energia elétrica indicada; (ii) definir se há elementos que afastem a alegação de fraude e legitimem a cobrança das faturas impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, salvo comprovação de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme seus incisos I e II do § 3o.
4. A concessionária apresentou documentos que demonstram a existência de vínculo contratual entre as partes, como selfie e ficha cadastral com dados coincidentes com os apresentados na inicial, evidenciando que a unidade consumidora estava regularmente em nome do autor.
5. Restou comprovado que houve pagamento de fatura de energia pela própria parte autora, fato incompatível com a hipótese de fraude, pois a prática reiterada demonstra ciência e anuência com a prestação do serviço.
6. O extrato de contas anexado aos autos revela inadimplemento de diversas faturas, não havendo prova de quitação pelo autor, a quem incumbia o ônus de demonstrar o adimplemento, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Em casos de suposta fraude, é usual que terceiros não efetuem pagamentos, o que reforça a tese de inexistência de uso indevido por terceiros e legitima a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme precedentes das Turmas Recursais.
8. Não restando caracterizada conduta ilícita da empresa, tampouco comprovada a inexistência da relação contratual, é legítima a cobrança das faturas e improcedente o pedido de indenização por dano moral.
9. Embora requerida, a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, por ausência de demonstração de dolo ou uso indevido do processo, sendo exercido regularmente o direito constitucional de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação de vínculo contratual com dados coincidentes e pagamento de fatura pelo próprio consumidor afasta a alegação de fraude e legitima a cobrança da dívida. 2. A ausência de comprovação de quitação das faturas impugnadas impede o reconhecimento de inexigibilidade do débito e autoriza a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 3. O exercício regular do direito de cobrança não configura dano moral, tampouco caracteriza ilícito indenizável.”
_________
Dispositivos relevantes citados: C CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, III; 14, § 3o, I e II; CPC, arts. 80, 373, I e II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009469-93.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO GONCALVES COELHO - CPF: 580.973.681-53 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025